Tribunal: TJMT
Processo: 1006629-54.2020.8.11.0045
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006629-54.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO EDI 7 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - CNPJ: 14.024.634/0001-99 (APELANTE), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), EDNILSON BARNI - CPF: 573.337.349-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO
– PRELIMINAR REJEITADA

–

JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO
–

RECURSO

NÃO
PROVIDO
.

Se não demonstrada a necessidade da prova requerida, não fica configurado o cerceamento de defesa.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Embargos à
Execução

rejeitados,

c
o
m
condenação dos
ora apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado
da
obrig
a
ção
.

O
s
apelante
s
suscita
m
preliminar de cerceamento de defesa visto que
pediram a inversão do ônus da prova, porém, a lide foi julgada antecipadamente sem essa análise. Defende a realização de prova oral e pericial.

No mérito diz que
não obstante a sentença tenha reconhecido que os juros estariam acima da média de mercado
, não os reduziu àquele patamar
, pois não superavam uma vez e meia
.

Pede o afastamento da mora
debendi
e repetição do indébito.

Contrarrazões no Id.
238983192
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar – cerceamento de defesa

O
apelante aduz que requereu a
inversão do ônus da prova, o qual não foi analisado. Alega que pretendia a
produção de prova pericial para demonstrar
a incidência de encargos abusivos no contrato.

A matéria discutida na lide é de direito, pois a
cláusula questionada

(juros remuneratórios)
não depende de perícia para ser apreciad
a
, bastando a análise do contrato.

A inversão do
ônus
da prova s
omente
deve ocorrer quando para o consumidor ela se demonstre impossível ou muito dificultosa em razão da sua
hipossuficiência
técnica ou financeira. Todavia, no caso dos autos, basta simplesmente com
p
arar os juros contratuais
com a média de mercado, informação
facilmente
obtida no site do Banco Central.

Ademais,
a apelante
não mostrou de maneira contundente a imprescindibilidade da realização dessa prova e nem o que de fato pretendia esclarecer com ela. Assim, não houve violação ao seu direito de defesa.

Outrossim, caso seja reconhecida a irregularidade de encargos contratuais, basta que em liquidação de sentença o cálculo seja realizado de acordo com os parâmetros estabelecidos na decisão, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim antes do julgamento, momento em que o pacta está integralmente mantido.

Rejeito a preliminar.

Juros remuneratórios

O STJ possui entendimento unânime de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já decidiu que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

As partes celebraram em 18/01/2018 cédula de crédito bancário no valor de R$ 210.999,61 a ser paga em 32 prestações iguais de R$ 8.539,98
. Os juros remuneratórios foram fixados em 1,65%
a.m
e 21,69%
a.a.

Em consulta ao
SGS - Sistema Gerenciador de Séries Temporais - v2.1 -
Módulo público, disponibilizado pelo Banco Central, apurou-se que a taxa média para operações
de capital de giro pessoa jurídica estava em 17,38% ao ano e 1,34% ao mês.

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
.

Logo, os juros aplicados no contrato foram similares ao praticado pelo mercado no mesmo período. Ademais, o autor não demonstrou qualquer fato que pudesse justificar que o dinheiro a ele emprestado deveria ter se dado com j
uros menores, até porque o contrato sequer possuía qualquer tipo de garantia.

Logo, deve ser mantido o percentual pactuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA.

(...)
4. "
A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si
só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa
efetiva cobrada
no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI
, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
16/03/2016)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da
obrigação
(art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024